Tribunal: CARF
Processo: 13009.000293/2002-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.000293/2002-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.756 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
M I MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO DEFINIDA
POR
TRIBUTO.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
O desmembramento de processo em razão da divisão por competência
(matéria/tributo), no âmbito das Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
não traduz cerceamento de direito de defesa, vez que trata de questões internas
desse Órgão com vistas a otimizar o julgamento de processos por Turmas
especializadas, sistemática utilizada inclusive no Carf. Trata-se, na verdade, de
concretização do princípio da eficiência que não acarreta nenhum prejuízo para
o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Pedido de Restituição (formulário em papel) de IRPJ, CSLL, Pis e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000293/2002-67
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.756 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000293/2002-67

Cofins no montante de RS3.136.205,38, referente ao ano-calendário de 2001, decorrente de
retenções na fonte sobre prestação de serviços a órgãos federais e a pessoas jurídicas privadas (e-
fls. 01-34). Posteriormente o contribuinte apresentou Per/Dcomp’s vinculadas ao referido
crédito.
2.
Despacho decisório ressaltou, inicialmente, ser incabível a apuração de saldo
negativo em relação ao Pis e Cofins, podendo tais tributos serem considerados apenas como
dedução nas apurações mensais (art. 64 da Lei n° 9.430/96). Com efeito, analisou somente a
apuração de saldo negativo no ano-calendário 2001. Observou que durante a apuração do direito
creditório houve diligência fiscal com vistas a confirmar retenções na fonte e valores informados
em DIPJ (e-fls. 403; 1614-1620).
3.
Por fim, reconheceu parcialmente o direito creditório solicitado e homologou as
compensações declaradas até esse limite. A glosa de crédito pautou-se basicamente em
insuficiência probatória (notas fiscais).
4.
A seguir a narrativa dos fatos no Despacho Decisório (2379-2385):
O interessado acima identificado solicitou, por intermédio do “Pedido de Restituição” às
fls. 01, a restituição do saldo negativo apurado na DIRPJ do exercício 2002, no valor
total de R$ 3.136.205,38 (três milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e cinco reais,
trinta e oito centavos), compensando este valor com os débitos às fls. 50, 51, e 402 405.
Anexou ao pedido as planilhas às fls. 02 a 12 (IRRF) e fls. 26 a 30 (IRRF ; CSSL; PIS;
e COFINS), com a indicação dos seguintes valores retidos:
1. R$ 202.284,01, a título de IRRF (código de retenção: 1708), consoante fls. 02;
2. R$ 2.933.921,37 (vide fls. 26), constituído pelas seguintes parcelas (códigos 6147 e
6190): R$ 1.490.245,79, a título de IRRF; R$ 310.467,87, a título de CSSL; R$
931.403,64, a título de COFINS; e R$ 201.804,10, a título de PIS.
Quanto ao PIS e à COFINS, há de se informar que é incabível a sua apuração
como saldo negativo anual, apenas podendo ser considerados como dedução nas
apurações mensais (art. 64 da Lei n° 9.430/96). Desta forma, o objeto da presente
análise se fundará exclusivamente na apuração dos saldos negativos do exercício de
2002 (ano-calendário de 2001) do imposto de renda de pessoa juridica - IRPJ e da
contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL.
[...]
1 - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA (Exercício de 2002):
A ficha 12A da declaração de rendimentos (fls. 117) informa à linha 13 (Imposto de
Renda na Fonte) o valor de R$ 202.284,01, à linha 14 (Imposto de Renda Retido na
Fonte por Órgão Público) R$ 1.490.245,79, à linha 16 (Imposto de Renda Mensal por
Estimativa) R$ 0,00 e à linha 18 (Imposto de Renda a Pagar) saldo negativo de R$
1.564.747,88.
Quanto à linha 13 (Imposto de Renda Retido na Fonte), o valor informado corresponde
ao IRRF (prestação de serviço a pessoa jurídica - código 1708) já deduzido na
estimativa (vide fls. 116) equivocadamente como IRRF retido por órgão público. Logo,
deveria ter sido declarado na linha 16 (Imposto de Renda Mensal por Estimativa).
Resta, então, comprovar as referidas retenções, tendo como base a planilha às fls. 02 a
12. Neste sentido, o relatório fiscal às fls. 1581 a 1587 nos indica, para cada fonte
retentora os valores constantes na referida planilha, os valores informados pelo
contribuinte, com base na apresentação das notas fiscais (fls. 429 a 1159), e também os
valores declarados nas DIRF apresentadas por estas mesmas fontes retentoras (fls. 1160
a 1187, 56 a 105, 2315 a 2318). Adotou-se, como critério de análise, aceitar o valor
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.756 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000293/2002-67

informado pelo interessado nos termos da planilha às fls. 02, quando o valor declarado
pela própria fonte retentora (vide dossiê DIRF às fls. 1160 a 1187) ou comprovado
mediante a apresentação de notas fiscais (fls. 429 a 1159) for igual ou maior que aquele,
ou adotar o valor declarado pela fonte retentora ou comprovado mediante a
apresentação de notas fiscais, quando menor que o informado pelo interessado.
Importante ressaltar que, no que diz respeito às seguintes fontes retentoras, o interessado
não comprovou a integralidade das retenções alegadas:
1. Instituto Pedro Ribeiro - não foram apresentadas as notas fiscais respectivas (vide fls.
527 a 548);
2. Prefeitura de Santana - a comprovação das retenções (via notas fiscais) só se deu pela
nota fiscal n° 1809 (vide 711 a 725), pois as demais notas relacionadas correspondem a
beneficiário e/ou anocalendário diverso;
3. Telecomunicação de Minas Gerais - constatou-se que as notas fiscais apresentadas
(fls. 859 a 962) correspondem ao período de apuração de 2000, portanto glosadas na
presente análise;
4. TelePará - foram glosadas as seguintes notas fiscais com os motivos correspondentes
(vide fls. 865 a 951): 2112, 2253, 2254, 2280, 2282 e 11990 (motivo: período de
apuração diverso); e 3913 (cópia da nota fiscal ilegível);
5. UNIBANCO - foram glosadas as seguintes notas fiscais com os motivos
correspondentes (vide 952 a 1034): 696 e 888 (motivo: outra fonte retentora); 939 e
3987 (notas fiscais não entregues); 1748 (ano-calendário de 2000); 2498 (cópia da nota
fiscal ilegível); e 759 (valor da nota fiscal: 2.421,90);
6. VALLOUREC - foram glosadas a seguinte nota fiscal com o motivo correspondente
(vide fls. 1045 a 1049): 1048 (motivo: outra fonte retentora);
7. XEROX DO BRASIL - foram glosadas as seguintes notas fiscais com os motivos
correspondentes (vide fls. 1050 a 1159): 16739 (motivo: ano-calendário de 2000 e outra
fonte retentora); 939 e 3987 (notas fiscais não entregues); 16718, 16769, 16772, 16774,
16775, 16771, 16776, 16777, 16770, 16773, 16570 (ano-ca1endário de 2000); 16856,
16867 (cópia da nota fiscal ilegível); 16896 (valor considerado em duplicidade);
16S70A (nota fiscal não entregue); e 16892 (valor da nota fiscal: 4.210,53).
Como resultado, apurou-se o IRRF (código 1708) de R$ 191.799,23.
Quanto à linha 14 (Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgão Público), resta, da
mesma forma, comprovar as referidas retenções, tendo como base a planilha às fls. 26 a
30. Neste sentido, o relatório fiscal às fls. 1581 a 1587 nos indica, para cada fonte
retentora os valores constantes na referida planilha, os valores informados pelo
contribuinte, com base na apresentação das notas fiscais (fls. 1188 a 1391), e também os
valores declarados nas DIRF apresentadas por estas mesmas fontes retentoras (fls. 1160
a 1187, 56 a 105, 2315 a 2318). Há de se observar que no item 2 da tabela do referido
relatório, os valores indicados correspondem ao somatório das retenções de IRRF,
CSLL, PIS e COFINS, nos termos da IN SRF/STN/SFC n° 23/2001.
Então, para se apurar o imposto de renda e a contribuição social retidos, toma-se
necessária a utilização do método da proporcionalidade com base nos índices dispostos
naquela instrução normativa. Adotou-se, como critério de análise, aceitar o valor
informado pelo interessado nos termos da planilha às fls. 26, quando o valor declarado
pela própria fonte retentora (vide dossiê DIRF às fls. 1160 a 1187) ou comprovado
mediante a apresentação de notas fiscais (fls. 1188 a 1391) for igual ou maior que
aquele, ou adotar o valor declarado pela fonte retentora ou comprovado mediante a
apresentação de notas fiscais, quando menor que o informado pelo interessado.
Importante ressaltar que, no que diz respeito às fontes retentoras DNER, INPI, Câmara
dos Deputados, Departamento da Polícia Federal, Exército Brasileiro, Ministério da
Aeronáutica e Tribunal Regional do Trabalho, o interessado não comprovou a
integralidade das retenções alegadas, visto que não foram apresentadas,
respectivamente, notas fiscais de n° 1655 a 1667, 1899 a 1904, 1974, 1976, 1977, 2115,
2116, 2575, 3220, 3230. 4059, l5l7A, 15l8B, l556A, l638A, l809A e l976A (vide fls.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.756 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000293/2002-67

l238 a 1282); 1750, 1909, 2072, 2073, 222l a 2223, 2250, 2251, 2266, 2278 e 2279 (fls.
1315 a 1367); 3888 e 3889 (fls. 1205 a 1211); 2102, 2240, 2440, 2605, 2769, 2935 e
3787 (fls. 1229 a 1237); todas as notas fiscais arroladas às fls. 1287 (vide fls. 1288 a
1290); 2164, 2272, 2476, 2586, 2643, 2851, 2969 (vide fls. 1368 a 1375); todas as notas
fiscais arroladas às fls. 1376 (vide fls. 1377 a 1391). Como resultado, tem-se como
IRRF (códigos 6147 e 6190) a quantia de R$ 1.114.793,61.
Diante do exposto, conclui-se que o saldo negativo de IRPJ do exercício de 2002
(ano-calendário de 2001) é de R$ 1.178.8l0,92.
2 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE o LUCRO LÍQUIDO (Exercício de 2002):
A ficha 17 da declaração de rendimentos (fls. 122) informa à linha 41 (CSLL Retida na
Fonte por Órgão Público) o valor de R$ 310.467,87, à linha 38 (CSLL Mensal Paga por
Estimativa) R$ 0,00 e à linha 42 (CSLL a Pagar) saldo negativo de R$ 255.826,38.
Quanto à linha 41 (CSLL Retida na Fonte por Órgão Público), o valor informado
corresponde à CSLL retida na fonte por órgão público (código 6147 e 6190) já deduzido
na estimativa (vide fls. 116). Logo, deveria ter sido declarado na linha 38 (CSLL
Mensal Paga por Estimativa). Resta, então, comprovar as referidas retenções, tendo
como base a planilha às fls. 26 a 30. Neste sentido, o relatório fiscal às fls. 1581 a 1587
nos indica, para cada fonte retentora os valores constantes na referida planilha, os
valores informados pelo contribuinte, com base na apresentação das notas fiscais (fls.
1188 a 1391), e também os valores declarados nas DIRF apresentadas por estas mesmas
fontes retentoras (fls. 1160 a 1187, 56 a 105, 2315 a 2318). Há de se observar que no
ítem 2 da tabela do referido relatório, os valores indicados correspondem ao somatório
das retenções de IRRF, CSSL, PIS e COFINS, nos temios da IN SRF/STN/SFC
n°23/2001. Então, para se apurar o imposto de renda e a contribuição social retidos,
torna-se necessária a utilização do método da proporcionalidade com base nos índices
dispostos naquela instrução normativa. Adotou-se, como critério de análise, aceitar o
valor informado pelo interessado nos termos da planilha às fls. 26, quando o valor
declarado pela própria fonte retentora (vide dossiê DIRF às fls. 1160 a 1187) ou
comprovado mediante a apresentação de notas fiscais (fls. 1188 a 1391) for igual ou
maior que aquele, ou adotar o valor declarado pela fonte retentora ou comprovado
mediante a apresentação de notas fiscais, quando menor que o informado pelo
interessado.
Importante ressaltar que, no que diz respeito às fontes retentoras DNER, INPI, Câmara
dos Deputados, Departamento da Polícia Federal, Exército Brasileiro, Ministério da
Aeronáutica e Tribunal Regional do Trabalho, o interessado não comprovou a
integralidade das retenções alegadas, visto que não foram apresentadas,
respectivamente, as notas fiscais de n° 1655 a 1667, 1899 a 1904, 1974, 1976, 1977,
2115, 2116, 2575, 3220, 3230, 4059, 1517A, 1518B, 1556A, 1638A, 1809A e 1976A
(vide fls. 1238 a 1282); 1750, 1909, 2072, 2073, 2221 a 2223, 2250, 2251, 2266, 2278 e
2279 (fls. 1315 a 1367); 3888 e 3889 (fls. 1205 a 1211); 2102, 2240, 2440, 2605, 2769,
2935 e 3787 (fls. 1229 a 1237); todas as notas fiscais arroladas às fls. 1287 (vide fls.
1288 a 1290); 2164, 2272, 2476, 2586, 2643, 2851, 2969 (vide fls. 1368 a 1375); todas
as notas fiscais arroladas às fls. 1376 (vide fls. 1377 a 1391). Como resultado, tem-se
como CSLL (códigos 6147 e 6190) a quantia de R$ 265.950,21.
Diante do exposto, tem-se a dizer que o saldo negativo de CSLL do exercício de
2002 (ano-calendário de 2001) é de R$ 211.308,72. (Grifo nosso)
5.
Verifica-se, pois, que a autoridade fiscal reconheceu o crédito de R$1.178.810,92,
relativo a saldo negativo de IRPJ; e de R$211.308,72, relativo a saldo negativo de CSLL, ambos
referentes ao ano-calendário 2001.
6.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, nulidade do
despacho decisório por falta de fundamentação legal e cerceamento de direito de defesa;
ausência de fundamentação para indeferir o direito creditório do Pis e Cofins; o critério utilizado
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.756 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000293/2002-67

pela autoridade fiscal é ilegal; questionou a glosa de notas fiscais; quanto ao IRPJ e CSLL,
assentou não haver base legal para adotar critério mais prejudicial ao contribuinte.
7.
Após apresentação de manifestação de inconformidade, tendo em vista o direito
creditório vindicado nestes autos referir-se a IRPJ, CSLL, Cofins e Pis, e o contribuinte contestar
todos os tributos, a Receita Federal formalizou o processo no 17878000095/2009-91, para
apreciar de forma separada a manifestação em relação aos créditos de Cofins e Pis,
permanecendo neste feito a análise quanto ao aos créditos de IRRF, IRPJ e CSLL, ou seja, saldo
negativo de CSLL e IRPJ.
8.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório
adicional de saldo negativo de IRPJ e CSLL de R$332.001,49 e R$41.309,39, respectivamente,
conforme ementa a seguir (e-fls. 2568):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n” 70.235/72.
Assumo: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E DE CSLL.
COMPROVANTES DE RETENÇÃO. DIRF.
Somente aceitam-se para fins de dedução do IRPJ e da CSLL devidos no ano as
retenções na fonte que estejam respaldadas ou por informes de rendimentos e retenção
ou por Dirf.
COMPENSAÇÃO. DEFERIMENTO. LIMITE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Comprovada a liquidez e certeza de crédito tributário oriundo de saldos negativos de
IRPJ e de CSLL, deferem-se os pedidos de compensação somente no limite do direito
creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
9.
Cientificada da decisão de primeira instância em 21/06/2010, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 20/07/2010, em que aduz as alegações a seguir (e-fls. 2606 e seg.):
i) nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, por não explicitar a
fundamentação legal e de fato para a negativa de exame do pedido de restituição da Cofins e Pis,
ou mesmo a transferência para outro processo; bem como falta de fundamentação quanto ao
controle do débito que lhe é respectivo, bem como do “critério” utilizado no exame da
documentação respectiva;
ii) caso mantido o acórdão recorrido, requer seja excluída a imputação da multa de mora, nos
termos do art. 74 da Lei Federal no 9.430/96.
10.
É o relatório.

Fl. 2620
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.756 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000293/2002-67

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
12.
Cinge-se à controvérsia à parcela de compensação não homologada de Pis e
Cofins e incidência de juros de mora.
13.
Originalmente, a recorrente solicitou a compensação de retenções de IRRF e
CSLL, bem como do Pis e da Cofins. Em seu recurso voluntário destacou o “o impecável
trabalho de recomposição feito pela Autoridade Julgadora, que se traduz em uma competente
lição de busca pela verdade material, além de absoluto desapego a formalidades burocráticas
que antes impediam os julgadores de atribuir maior importância ao outrora usual equívoco dos
contribuintes de pedir restituição de IRRF e CSSL retidas, sem considerá-las para a apuração
do saldo negativo de IRPJ e CSLL, este sim o real objeto da restituição no que se refere a estes
tributos”.
14.
Todavia, alega cerceamento do direito de defesa por não ter sido cientificada do
desmembramento do processo em relação aos créditos de Pis e Cofins, bem como que não restou
claro os débitos compensados com esses créditos também teriam sido desmembrados.
15.
Nesse sentido, entende que, “no particular dizente às restituições dos créditos
retidos de PIS e COFINS, deve o Acórdão ser anulado, eis que seus fundamentos sobre estes
pedidos não permitem que a Recorrente possa exercer de forma integral seu direito
constitucional à ampla defesa”.
16.
Aduz que o “controle dos débitos objeto do pedido de compensação tem que ser
absolutamente demonstrado e justificado, outorgando-se ao contribuinte oportunidade para se
defender”.
17.
De início, importante observar que a recorrente não discordou dos valores
apurados pela decisão recorrida em relação aos saldos negativos de IRPJ e CSLL, pelo contrário,
como visto acima, enalteceu a recomposição dos valores efetuada pelo julgador a quo.
18.
Quanto aos créditos de Pis e Cofins, necessário verificar o despacho da Receita
Federal que desmembrou a análise desses créditos para o processo no 17878000095/2009-91.
Veja-se:
O interessado apresentou, em 15/06/2007, tempestivamente, de acordo com o
Comunicado no 086/2007 (fls. 2368) e AR às fls. 2369, a manifestação de
inconformidade de fls. 2378/2388, acompanhada dos documentos às fls. 2389/2502, em
relação ao decidido por meio do Despacho Decisório às fls. 2336/2342.
Considerando que o crédito (direito creditório) analisado no processo envolve os
tributos IRRF, IRPJ, CSLL, COFINS e PIS e que na manifestação de inconformidade o
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.756 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000293/2002-67

interessado apresenta contestação em relação a todos, foi formalizado o processo
administrativo de n° 17878000095/2009-91, o qual será remetido à DRI/RJO-II,
para apreciação da manifestação em relação aos créditos de COFINS e PIS,
permanecendo neste a análise quanto aos créditos de IRRF, IRPJ e CSLL, a ser efetuada
pela DRJ/RJO-I.
Cumpre informar que os débitos (créditos tributários) das Declarações de
Compensação às fls. 50, 51 e 401/405 permanecerão controlados neste processo
13009000293/2002-67, conforme extrato às fls. 2360/2362, tendo em vista a
impossibilidade de se identificar quais débitos estão vinculados, para compensação,
a cada tipo de crédito.
Dessa forma, proponho o envio do presente processo à DRJ/Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ/RJO-I/SECO/RJ, código 0111330-5), para apreciação da manifestação de
inconformidade, relativamente aos créditos de IRRF, IRPJ e CSLL, com os créditos
tributários na situação de exigibilidade suspensa, em função do disposto no art. 66
da IN RFB no 900/2008. (Grifo nosso)
19.
Como se vê, a recorrente pleiteou conjuntamente restituição/compensação de
créditos de saldo negativo de IRPJ e CSLL, bem como créditos de Pis e Cofins. Em função de
divisão por competência (matéria/tributo) no âmbito das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, este processo permaneceu com a análise do crédito decorrente de saldo negativo e
transferiu-se a análise do crédito de Pis e Cofins para o processo no 17878000095/2009-91. Com
efeito, os dois processos foram analisados separadamente em razão da matéria (tributo). Trata-se
de procedimento interno da Receita Federal.
20.
Verifica-se ainda no despacho acima que os débitos (créditos tributários) das
Declarações de Compensação (e-fls. 61-62, 414-418) permaneceram controlados neste processo
(13009000293/2002-67), conforme extrato às e-fls. 2403-2405, ante a impossibilidade de
identificar qual débito estaria vinculado a determinado crédito para fins de compensação.
21.
A meu ver, o desmembramento de processo em razão de divisão por competência
(matéria/tributo), no âmbito das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, não traduz
cerceamento de direito de defesa, vez que trata de questões internas desse Órgão com vistas a
otimizar o julgamento de processos por Turmas especializadas, sistemática utilizada inclusive
neste Carf. Trata-se, na verdade, de concretização do princípio da eficiência que não acarreta
nenhum prejuízo para o contribuinte.
22.
Portanto, não assiste razão ao contribuinte quanto ao controle dos débitos. Pois,
como visto, o despacho deixou claro que controle continuou neste processo.
23.
Nesse sentido, a cobrança final somente ocorrerá, no caso de insuficiência de
crédito, após o julgamento de ambos os processos. Assim, cada processo tem o seu rito
independente, ao final, apura-se o crédito total, faz-se o encontro de contas e cobra-se eventual
saldo devedor, se for o caso.
24.
A recorrente defende ainda que “a exigência de multa de mora somente é possível
caso a Recorrente tenha sua compensação definitivamente não homologada e deixe de pagar os
créditos declarados dentro do prazo de vencimento de trinta dias a contar da intimação da
decisão final”, conforme preceitua o art. 61 da lei 9.430, de 1996.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.756 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000293/2002-67

25.
Sustenta que mantido a decisão recorrida, “não poderá prevalecer a inclusão de
multa de mora, pois não há fundamento legal para sua exigência, na medida em que a
Requerente não incorreu em nenhuma das condutas previstas em Lei que autorizariam sua
imputação, devendo ser excluída a exigência de multa de mora antes do prazo de trinta dias a
que alude o §7° do art. 74 da Lei n° 9.430/96”.
26.
Nos termos do art. 61 da Lei 9.430, de 1996, os débitos decorrentes de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos legais estão sujeitos à
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso limitado a
vinte por cento:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Art. 74 ...
[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

27.
O referido §7o do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, citado pela recorrente, estabelece
que não homologada a compensação, o contribuinte será cientificado e terá trinta dias para pagar
o débito, ou apresentar manifestação de inconformidade ou recurso voluntário (§§ 9o e 10), os
quais suspendem a exigibilidade do crédito nos termos do Decreto 70.235, de 1972 (§11).
28.
No caso em análise, reitero, a cobrança de multa de mora, se for o caso, somente
ocorrerá se após a consolidação do crédito apurado em ambos os processos verificar-se, de forma
definitiva, que parcela da compensação não fora homologada. Portanto, não assiste razão à
recorrente.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.756 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000293/2002-67

29.

Por fim, importa ressaltar que no âmbito do processo administrativo tributário
prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa
linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa
assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as
formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da
ampla defesa. Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo
lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos
do contribuinte”.1
30.

Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade do despacho decisório nem do acórdão recorrido.
Conclusão
31.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
32.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475

Fl. 2624
DF CARF MF
Original